Tribunal: TJPA
Processo: 0802054-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802054-41.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALISON GUSTAVO DE SOUSA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
SENTENÇA. REGIME DE PENA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO CONCEDIDO À CORRÉU EM JULGADO ANTERIOR, PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL – SITUAÇÕES SEMELHANTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
Uma vez verificada a similitude fático-processual entre o paciente e o corréu, é de rigor a extensão do julgado, nos termos do art. 580 do CPP. Ordem concedida. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores

Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
,
por
UNANIMIDADE,
em
CONCEDER

a ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e sete
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0802054-41.2020.8.14.0000

Paciente: ALISON GUSTAVO DE SOUSA COSTA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Pará

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa

Procurador de Justiça: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALISON GUSTAVO DE SOUSA COSTA,
indicando como coator o
Juízo de Direito da Comarca de Augusto Corrêa
,
onde se objetiva a extensão de benefício do regime semiaberto concedido ao corréu
ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS, nos autos do Habeas Corpus julgado no dia 12.08.2019, ambos por infringirem o art. 1º, § 3º da Lei 9455/1997,
e condenados a pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado,
. Pede ao final, a concessão da ordem para que seja estendido ao paciente, os efeitos da decisão que beneficiou o corréu, no caso, o deferimento do regime semiaberto.

Os autos vieram a mim por prevenção, através de despacho do Des. Mairton Marques Carneiro (ID Num 2833034), ante a minha prevenção.

Prestadas as informações
(ID Num 2907960 e 2938371), indeferi a liminar (ID Num. 2945677)
, vindo a Procuradoria de Justiça a opinar pela
concessão
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Tem razão o nobre defensor público
NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES
, devendo ser concedida a tão almejada extensão do benefício, conforme também o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

É que, d
e fato, através do
julgamento do HABEAS CORPUS nº
0805321-55.2019.8.14.0000, julgado no dia 12 de agosto de 2019, de minha relatoria, a Seção de Direito Penal do TJ/PA, por unanimidade de votos, concedeu a ordem ao corréu
ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS, condenado juntamente com o paciente, nos autos da
Ação Penal 0002810-44.2218.814.0068, alterando o regime de pena, do fechado, para o semiaberto.

No
que

concerne a extensão da concessão
de mudança de regime
que beneficiou o co
r
réu, também
condenado
pela mesma incidência crimina
l
,
ressalta-se que
a benesse legal prevista no artigo 580, do Código de Processo Penal, onde está expresso que a decisão jurídico-processual em caso de concurso de agente, exarada em favor de um dos co
r
réus, aproveitará aos demais acusados na ação penal, desde que fundada em motivos de caráter pessoal.

Reproduz
o uma das passagens do voto: “
No entanto,
e considerando precedentes da Seção de Direito Penal que tem concedido até de ofício tal medida,
no caso, verifica-se a existência de flagrante ilegalidade, uma vez que a imposição do regime de cumprimento inicial fechado,
cujo paciente foi condenado a pena de 7 (sete) anos,
não possui motivação idônea.
[...] ...
É cediço que a imposição de regime mais gravoso necessita de fundamentação, de modo que o art.1º, §7º da lei 9.55/97, deve ser considerado analogicamente inconstitucional, conforme jurisprudências do STF, por violar o princípio da individualização da pena.

Então,
atento ao aludido magistério jurisprudencial
desta Corte, entendo ser perfeitamente cabível a incidência do constante no art
.
33, § 2º, letra “b”, do Código Penal, ao assin
al
ar que ao
"
[
...
]
condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

[
...
]
"
,

vez que
o
paciente se enquadra perfeitamente nessa situação.
Percebe-se, portanto, total incongruência existente entre a condenação para o cumprimento da pena em regime fechado e o dispositivo supracitado”.

Assim,
sem mais delongas,
percebe-se pelo contexto dos autos, que as situações são semelhantes,
vez que o fundamento da sentença foi idêntico para ambos os réus,
sendo cabível o deferimento do benefício ao paciente, uma vez que ele se enquadra, objetivamente, na mesma situação dos outros acusados, principalmente em relação a
ADISON
, agraciado que foi,
com alteração do regime fechado, para o semiaberto,
através do
aresto
da
Seção de Direito Penal
retromencionado.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
CONCEDE-SE
A ORDEM IMPETRADA, PARA ALTERAR O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA, PARA O SEMIABERTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Belém-PA,
27
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/06/2020